Tribunal: TJDFT
Processo: 0715444-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085/STJ. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Nos termos da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça - Tema no 1.085, não há como limitar os descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos em relação a débitos realizados na conta corrente do mutuário, oriundos de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente, por ausência de previsão legal.
3. O Código Civil expressamente determina a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão nas relações contratuais privadas (art. 421, caput e parágrafo único).
4. No caso concreto, afigura-se correta a atuação judicial nesta fase processual, pois ausente a probabilidade do direito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.